Tribunal: TJDFT
Processo: 0002050-91.2009.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002050-91.2009.8.07.0008 RECORRENTE: AGROPETRO BRASIL - AGROINDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES E MORADORES DO LOTEAMENTO LAS VEGAS, EURIPEDES MORAIS, MARIA MADALENA RAMOS MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. AFASTAMENTO DA ORDEM JUDICIAL. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. NECESSIDADE DE PREVIA DELIMITAÇÃO. AÇÃO DIVISÓRIA EM CURSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONSTATADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO INJUSTIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cabível a oposição de embargos de terceiro após o trânsito em julgado da sentença se opostos antes do cumprimento do mandado de reintegração de posse, sob pena de se privar o terceiro não integrante do processo de defender seus interesses (Acórdão 1187798, 07346243520188070001, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 1/8/2019.) 2. Em condomínio pro indiviso, o direito de um condômino não pode se sobrepor aos dos demais (1314 do CCB). Contudo, a partir do cumprimento do mandado de reintegração da posse prévio ao ajuizamento dos embargos de terceiro, falece ao embargante o interesse de agir quanto à pretensão liminar de manutenção da posse. Quanto a desconstituição do ato constritivo, necessário se faz a prévia individualização e delimitação da coisa litigiosa. 3. Em pese o art. 313, inc. V, 'a', do CPC, determinar a suspensão do processo, quando a sentença de mérito depender de julgamento de outra causa, em relação de subordinação, de modo a evitar a prolação de decisões conflitantes, tal dispositivo trata da prejudicialidade externa, que somente ocorre quando o processo a ser suspenso é posterior à ação que o prejudica, não sendo esse o caso dos autos. Ainda que constatada a relação de prejudicialidade, o § 5o, do mesmo dispositivo, determina que o período de suspensão não poderá exceder a um ano. Sucede que, após o decurso do prazo de mais de 4 (quatro) anos da data da suspensão, a ação divisória não está apta a julgamento. Injustificada, portanto, a suspensão do processo para aguardar o julgamento da ação divisória. 4. Uma vez constada na ação divisória que a reintegração havida abrangeu fração ideal não integrante do patrimônio das embargadas, a sentença que promover a delimitação das áreas objeto da controvérsia, determinará a restituição de terras que forem objeto do registro translativo de propriedade ou o pagamento de indenização pela parte excedente que um e outro condômino eventualmente tenha se apropriado, por analogia do art. 594 do CPC. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 674 a 681, todos do Código de Processo Civil, e 1.228 e seguintes do Código Civil, sustentando que comprovou ser legítima possuidora e coproprietária de imóvel rural atingido por decisões de reintegração de posse proferidas em outros processos, razão pela qual é cabível o ajuizamento dos embargos de terceiro por ela opostos, mesmo não tendo sido parte no processo que deu causa ao ato de constrição judicial. Nesse sentido, afirma que o acórdão impugnado divergiu da jurisprudência do STJ, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. b) artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado; c) artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, limitando-se a informar que houve afronta ao direito de propriedade. Nas contrarrazões, a recorrida ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES E MORADORES DO LOTEAMENTO LAS VEGAS requer que todas as publicações e/ou intimações referentes à presente demanda sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA, inscrito na OAB/DF n.o 21.695, OAB/SP n.o 249.220, OAB/RJ n.o 137.615, OAB/BA n.o 69.913, OAB/PE n.o 59.443, OAB/PR n.o 122.502 (ID 75208885). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 674 a 681, todos do CPC, e 1.228 e seguintes do CCB. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “A prova da posse, por seu turno, constitui pressuposto para o ajuizamento dos embargos de terceiro, sendo admitida a determinação da suspensão de medidas constritivas sobre os bens litigiosos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, caso requerida pelo embargante. No caso, os embargos de terceiro foram ajuizados em 30/3/2009 (ID 60991703). (...) Embora a embargante alegue exercer a posse, desde o ano de 2005, o Laudo pericial produzido em 10/9/2004, (ID 60991579), a que se refere a sentença suso mencionada, também abarcou o litígio da ação possessória de autos n. 2001.08.001382-2. Foi constatado que, perante o registro de imóveis, o imóvel pertence à AGROPAR (...) Nesse contexto, os referidos embargados se valeram da prerrogativa conferida pelo art. 1210 do CCB, para a legítima defesa da posse contra invasores específicos. Assim, uma vez que a ocupação dos lotes remonta, no mínimo, ao ano de 1998, ou seja, aproximadamente, três anos após a aquisição da fração especificada no título translativo de propriedade, se extrai que, na ocasião, a embargante já não exercia a posse sobre os aludidos lotes. Impende assinalar que, diante da notícia de que a embargante vendeu parte da área que lhe pertence, consoante os termos da sentença proferida nos autos do proc. 2003.08.1.005808-0 (...), não se constata quais são os limites físicos da área remanescente que lhe pertence, dentro da área maior especificada na certidão de ônus (...) Diante do cumprimento dos mandados de reintegração de posse antes do recebimento da petição inicial, entendeu-se obstado o deferimento da liminar de suspensão do cumprimento de sentença, com a reserva de ser apreciado o pedido liminar após a contestação (ID 60991728). (...) Por fim, conquanto o acórdão 396.822, que anulou a sentença e extinguiu o processo (ID 60991750), uma vez constatada na ação divisória que a reintegração abrangeu fração ideal não integrante do patrimônio das embargadas, a sentença que promover a delimitação das áreas objeto da controvérsia determinará a restituição de terras que forem objeto do registro translativo de propriedade ou o pagamento de indenização pela parte excedente que um e outro condômino, eventualmente, tenha se apropriado, por analogia do art. 594 do CPC. Conclui-se, pois, que não há óbice ao julgamento da causa. Logo, a sentença deve ser mantida” (ID 66602372). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 75208885. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025